Tribunal: TJPA
Processo: 0815966-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815966-61.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: DAVI RONILSON DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DAVI RONILSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO. AGRAVANTE. REINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. PROVA POR OUTROS MEIOS. RECONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A DEFESA. RECURSO PROCEDENTE PARA A ACUSAÇÃO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Davi Ronilson da Silva em face de sentença que o condenou a pena de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime inicial fechado,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2.º, incisos II, do CP;

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará requerendo o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prevista no inciso I, do § 2.º-A, do art. 157, do CP, redimensionando-se a pena aplicada.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal do recurso do Ministério Público consiste no reconhecimento da causa de majoração da pena pelo uso de arma de fogo e consequente aumento da pena do acusado;

A questão principal do recurso do recorrente Davi Ronilson da Silva consiste na absolvição por insuficiência de provas, a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e da circunstância agravante da reincidência e a aplicação da circunstância atenuante do art. 66, do CP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente resta comprovada pelo conjunto probatório apurado nos autos. A palavra da vítima, nos crimes assume especial relevância para demonstrar a autoria do crime, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições;

2.

O julgamento de recursos repetitivos firmou a Tema 585, que declara:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...)”

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante do art. 66 do CP encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

4.

Segundo a Súmula 14, do C. TJPA
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva;”

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso do recorrente Davi Ronilson da Silva conhecido e provido em parte para:

Reduzir a pena dos Apelantes
David de Freitas Peniche para 4 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

Recurso do Ministério Público conhecido e provido para:

Reconhecer que o crime de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, majorando a pena para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado
.

Dispositivos relevantes citados: art. 61, inciso I; art. 65, inciso III, alínea ‘d’; art. 66; art. 68, parágrafo único;
art. 157, § 2.º, incisos II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, TJ-DF 07053744020218070004 1757948, AgRg no REsp 1773075/SP.

Súmula citada: Súmula 14, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DO RECORRENTE DAVI RONILSON DA SILVA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 20___.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0815966-61.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE/APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELANTE/APELADO: DAVI RONILSON DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
DAVI RONILSON DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua; este, pelo reconhecimento da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo; aquele, em face da condenação à pena de
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 18 de setembro de 2023.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 6 de novembro de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu, juntamente com o Ministério Público.

Em suas
razões recursais
(11/12/2023), o Ministério Público do Estado, como apelante requer o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do § 2.º-A, do art. 157, do CP.

A defesa apresentou
contrarrazões ao recurso
(13/12/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Em suas
razões recursais
(17/1/2024), a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, além da aplicação da atenuante prevista no art. 66, do CP.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(26/2/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 4 de março de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa de Davi Ronilson da Silva, bem como, pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, para que seja reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DAVI RONILSON DA SILVA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Davi Ronilson da Silva cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

Não obstante, a materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão (Id n.º 18249566, pág.15) e Auto de Entrega (Id n.º 18249566, pág.13), bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Luan Eliton Silva Moraes foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

“(...) estava conduzindo seu veículo numa via em Ananindeua quando um outro carro lhe ultrapassou e parou na esquina da rua principal, impedindo sua passagem. Desceram dois homens desse carro (Palio Weekend). Logo que ambos desceram, o motorista do Palio Weekend saiu do local. Dos dois homens que desceram desse carro, um apontou uma arma para o depoente, enquanto o outro o revistou e abriu a porta do carro (metendo a mão pela janela). O depoente entregou certo valor em dinheiro nas mãos do acusado (acredita ser cinquenta reais, aproximadamente). Depois eles o mandaram sair do carro com as mãos levantadas, momento em que o homem armado sentou no banco do carona e o que lhe revistou (o acusado) assumiu a direção do veículo da vítima. O depoente apontou em audiência o acusado como sendo aquele que o revistara naquela ocasião, e depois assumira a direção do seu veículo. Além de seu carro ( VW Fox), outros pertences que estavam no carro foram subtraídos. Os dois homens empreenderam fuga em seu carro. Após o ocorrido, o depoente percebeu que havia um rapaz de motocicleta parado com as mãos levantadas para cima, porque pensava que também seria roubado. Esse rapaz lhe ofereceu carona e, no caminho de sua casa, encontraram seu veículo Fox parado em um semáforo. Havia uma viatura bem próxima de onde o carro da vítima estava parado. O depoente informou acerca do roubo de seu carro aos policiais desta viatura, que logo se aproximaram carro. Assim que ambos (acusado e comparsa) perceberam a presença policial, saíram correndo para uma área de mata, abandonando o carro. Após esse momento, o depoente não mais viu o acusado nem seu comparsa. Cerca de uma hora depois, enquanto estava finalizando o Boletim de Ocorrência na delegacia, soube que a polícia teria capturado um dos envolvidos neste roubo. O depoente reconheceu o acusado na delegacia, notando que o acusado estava descalço, com os pés muito sujos, e usava tornozeleira eletrônica. Um deles vestia camisa de manga comprida listrada e uma bermuda com cortes (rasgada). (...)”

Trecho extraído da sentença.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

No caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o veículo da vítima que estava de posse do apelante e seu companheiro.

Ouvida a testemunha Fabiano Ferreira Vaz em juízo disse:

“(...) que a viatura do SGT Valmir estava na Mário Covas, parada em um ponto base (local estratégico), quando um cidadão lhe informou ser roubado e que seu carro estava próximo à viatura. O SGT foi abordar o veículo da vítima, e nesse momento dois homens desceram do veículo e saíram correndo para uma área de mata. Após rondas e diligências, esses dois indivíduos foram vistos. Um veículo branco aguardava o homem que fugiu. Somente o acusado foi capturado e preso em flagrante. A vítima reconheceu o acusado na delegacia como autor do roubo. O acusado confessou o fato aos policiais, e estava na posse do aparelho celular da vítima. O acusado informou o nome do outro homem que agiu com ele, mas não sabia indicar o endereço do mesmo. Segundo a vítima, o acusado e o comparsa desceram de outro veículo (Palio Weekend), e lhe abordaram com uma arma de fogo, e lhe mandaram sair de seu veículo, em que ambos adentraram e empreenderam fuga. A guarnição do SGT Raoni foi quem revistou o veículo. Sua guarnição se descolocou com o acusado para a delegacia. Os fatos ocorreram por volta de 21h. O acusado foi abordado há cerca de cem metros de onde deixou o veículo da vítima ao fugir. O acusado e seu comparsa estavam caminhando na rua quando os policiais o avistaram, e nesse momento passaram a correr. O outro indivíduo conseguiu fugir num carro branco. Havia muitas pessoas na área, que já sabiam da presença policial e os auxiliavam, informando o rumo tomado pelo acusado. O acusado e seu comparsa vestiam bermuda na ocasião de sua prisão.”

As testemunhas PM Rauny de Souza Rocha e PM Deyvide Alexandre dos Santos Canuto, que participaram da captura do recorrente, confirmaram e complementaram as informações prestada pela primeira testemunha.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, junto sua própria confissão em juízo, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

2.

DO MÉRITO. DA COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE DE REINCIDENCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Requer a defesa a compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão. Segundo consta da sentença de mérito, o Magistrado a quo deu prevalência para a reincidência, fundamentando sua decisão no art. 67, do CP.

Não obstante, o STJ em julgamento de recursos repetitivos, firmou o Tema 585, declarando:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

No caso presente, temos uma circunstância atenuante: a confissão e uma circunstância agravante: a reincidência, de modo que o pleito da defesa procede, devendo ambas serem compensadas.

Não se trata de multirreincidência. Assim, havendo a compensação, a pena intermediária será fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE ESTABELECIDA NO ART. 66, DO CP.

A defesa requer em sede de 2ª fase da dosimetria penal, seja aplicada a atenuante prevista no art. 66, do CP/40, que determina que
“a pena pode ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”

Com a compensação da circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, A pena intermediária foi fixada em 4 anos de reclusão, impedindo-nos de reduzis ainda mais a pena, face o impeditivo da Súmula 231, do STJ.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal.

4.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA CONSUBSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pugna a acusação pela aplicação da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo.

Segundo consta do decisum, o emprego de arma de fogo não ficou perfeitamente configurado, pois a arma não foi apreendida com o acusado, não sendo possível analisar sua natureza e potencialidade lesiva.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

In casu
, a vítima relatou ter sido rendida pelo acusado por uma arma de fogo. Segundo declarou:
“
Logo que ambos desceram, o motorista do Palio Weekend saiu do local. Dos dois homens que desceram desse carro, um apontou uma arma para o depoente, enquanto o outro o revistou e abriu a porta do carro (metendo a mão pela janela). O depoente entregou certo valor em dinheiro nas mãos do acusado (acredita ser cinquenta reais, aproximadamente). Depois eles o mandaram sair do carro com as mãos levantadas, momento em que o homem armado sentou no banco do carona e o que lhe revistou (o acusado) assumiu a direção do veículo da vítima.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

A pena será majorada pelo uso de arma de fogo, porém, esta Relatoria
aplicará apenas uma causa de aumento,
nos termos do art. 68, parágrafo único do CP.

Sendo assim, estabelecendo a adição da pena em 2/3, e somando à nova pena intermediária fixada,
restará definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso do recorrente Davi Ronilson da Silva e dou-lhe parcial provimento,
realizando a compensação entre a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, e modificando a pena intermediária que
será fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso do Ministério Publico do Estado e dou-lhe provimento, reconhecendo que o crime de roubo foi realizado mediante o uso de arma de fogo, condenando o acusado nas sanções punitivas do art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso II, do CP, fixando a pena definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 20___.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025